Tribunal: TJDFT
Processo: 0718819-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉTIDO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÂO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As relações entre as instituições financeiras e seus correntistas regem-se pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, situação que restou sedimentada pela edição da Súmula 297 do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ que assim dispõe: “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. O CDC prevê, a fim de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6°, VIII, do CDC). Desta forma, ao contrário do que ocorre com a vulnerabilidade, cuja presunção é absoluta, a hipossuficiência tem presunção relativa, tendo em vista que esta, ao contrário daquela, é um conceito fático e não jurídico, dependendo, portanto, de comprovação perante o juiz da causa.
3. Na hipótese, o apelado/consumidor comprovou a titularidade do cartão de crédito do qual alega ter ocorrido várias transações não reconhecidas, supondo assim a ocorrência de transações mediante fraude. Por esse motivo, questionou as operações, procurando, por várias vezes, atendimento por canal telefônico para a solução da controvérsia, porém, sem sucesso.
4. Conquanto a instituição financeira alegue que as transações realizadas no cartão de crédito não foram eivadas de fraude, pois foram efetuadas utilizando-se os dados e senha do cartão de crédito, o apelante não logrou comprovar suas afirmações, deixando de atender o que impõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil - CPC.
5. Patente a existência de violação a direitos da personalidade, tendo em vista o abalo psicológico sofrido pelo consumidor em razão da fraude praticada por terceiro no âmbito de suas relações bancárias, com transações indevidas de valores relevantes em seu cartão de crédito, sem solução voluntária por parte da instituição financeira.
5.1. No entanto, o valor dos danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa (CC, art. 884), e proporcional ao dano causado.
5.2. Embora o demandante da causa tenha passado por aborrecimentos em virtude do fato ocorrido, tal situação não lhe trouxe outros prejuízos como, por exemplo, ter seu nome incluído no cadastro de inadimplentes ou ter sido impedido de realizar outros negócios jurídicos. Desse modo, adequada a redução do valor fixado a título de compensação pelos danos morais sofridos.
6. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.